Tribunal: TJPA
Processo: 0803123-69.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803123-69.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUAN CARLOS DIAS PASTANA

IMPETRANTE: HESKETH & HESKETH ADVOGADOS SC - ME

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE OURÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDE A VÁRIAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.068. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APLICADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar a liberdade deste, pois a decisão que manteve a medida segregacionista, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, conforme estabelecido na fundamentação da sentença, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:
“(...). A pena será cumprida em um dos presídios da Região Metropolitana de Belém. Considerando que o réu LUAN possui várias condenações criminais, mostrando que faz da criminalidade seu meio de vida, e tendo em vista a gravidade das condutas, nego-lhe o direito de apelar em liberdade, decretando sua prisão preventiva. Tendo em vista que o réu LUAN não cumpriu qualquer prisão provisória no curso do processo, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores a progressão de regime, impondo-se a manutenção do regime fechado fixado inicialmente, tudo nos termos do §2º, do art. 387, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012 (...)”
.

2. O juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva com fundamento em 01 (um) requisito: resguardar a ordem pública. Quanto à garantia da ordem pública, o fato de o réu possuir várias condenações criminais pesou no momento da decretação da preventiva, pois demonstra que ele faz da criminalidade seu meio de vida, bem como por considerar a gravidade concreta da conduta praticada. As provas colhidas nos autos formaram a convicção do Júri, que julgou o paciente culpado do crime cometido. Diante disso, depreende-se que o magistrado nada mais fez do que externar seu convencimento sobre a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

3. A parte dispositiva da sentença e a decretação da prisão preventiva foram fixadas tendo como base a fundamentação da sentença prolatada pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a materialidade delitiva e a autoria do crime, condenando o paciente a pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão. Para iniciar o cumprimento da pena, foi decretada sua prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP. Nesse sentido, o
fumus commissi delicti
resta evidenciado pois está demonstrada a materialidade e a autoria do crime previsto nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença que condenou o ora paciente. Trata-se de crime de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. O
periculum libertatis
devidamente justificado para garantia da ordem pública. A priori, a prisão-pena só poderia ser executada depois do trânsito em julgado da decisão judicial. A infringência desse comando feriria o princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF). Entretanto, não se pode olvidar que, atestada a responsabilidade penal do réu pelo Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania de seu veredito, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, com a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, ante ao interesse público na execução da condenação.

4. Essa matéria foi debatida em repercussão geral no Tema 1.068 do STF, tendo como leading case o RE nº 1.235.340, cujo relator foi o Ministro Luís Roberto Barroso, onde discutiu-se, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constitucional Federal, se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença. No decisum foram sopesados 02 (dois) princípios constitucionais: o princípio da presunção da inocência e o da decisão soberana do Conselho de Sentença proferida pelo Tribunal do Júri. A conclusão do Ministro Relator foi no sentido de que o princípio da presunção da inocência, por não ser absoluto, adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse, também constitucional da efetividade da lei penal, em prol dos bens jurídicos que ela visa resguardar, notadamente a vida humana. Sopese-se que restringir o imediato cumprimento da pena seria ferir o mandamento constitucional expresso da soberania dos veredictos, princípio inscrito como direito e garantia fundamental do cidadão brasileiro, destacado na Constituição Federal. Assim, o julgamento do Tema 1.068 do STF (RE nº 1.235.340) nos permite concluir que a execução penal provisória prevista no art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP, a qual possuiria fundamento na soberania dos vereditos do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da CF/88), é válida, sendo plenamente constitucional.

5. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O advogado
Vinicius Sousa Hesketh Neto
impetrou ordem de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar em favor do paciente
Luan Carlos Dias Pastana
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ourém/PA, na
Ação Penal nº 0004131-83.2013.8.14.0038
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 18330948) que, em
22/10/2015
, o Ministério Público Estadual
ofereceu denúncia
em desfavor do paciente juntamente com outro individuo (
Eder Guterres Pereira
), imputando-lhes a conduta de
homicídio qualificado
que supostamente teria ocorrido em
04/02/2012
, em um ramal da localidade
Rio Vermelho
, município de Ourém/PA, tendo como vítimas
Dinclley Willian Monteiro de Farias
e
Herison Pinheiro dos Santos
.

No dia
20/03/2023
, os réus foram submetidos a
julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular
da cidade de Ourém/PA, os quais restaram
condenados as penas de 36 (trinta e seis) e 34 (trinta e quatro) anos de reclusão
, respectivamente para Luan e Eder, em
regime inicial fechado
.

A defesa requer, nos termos do art. 492, inciso I, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (
Pacote Anticrime
),
o não cabimento da execução provisória da pena no Tribunal do Júri
, nos casos em que a pena seja superior a 15 (quinze) anos, já que o
paciente respondeu o processo inteiro como réu solto
, no entanto, após a sentença condenatória (sessão do Tribunal do Júri), o juízo sentenciante
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, decretando a prisão, nos seguintes termos:
“(...) o réu possui várias condenações criminais, mostrando que faz da criminalidade seu meio de vida, e tendo em vista a gravidade das condutas, nego-lhe o direito de apelar em liberdade, decretando sua prisão preventiva (...)”
.
Ocorre que, no julgamento das ADC’s 43, 44 e 54, o STF passou a vedar a execução antecipada de pena, com fundamento na presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), somado ao fato de que
o art. 283 do CPP somente prevê a possibilidade de 03 (três) espécies de prisões constitucionais em nosso ordenamento: flagrante, cautelar ou em decorrência de condenação transitada em julgado
. Isso porque, a presunção de inocência como regra de tratamento, tal como prevista em nossa Constituição, não admite prisões automáticas ou execuções antecipadas de pena.

Requer a
concessão liminar da ordem
, determinando a
revogação da prisão
e consequentemente a
suspensão da execução da pena em favor do paciente, até o trânsito em julgado do processo de origem
. No mérito, requer a
concessão definitiva da ordem impetrada
.

Em
Plantão Judicial Criminal
, no dia
04/03/2024
, a
Desembargadora Plantonista Rosi Maria Gomes de Farias

não conheceu do presente feito como matéria atinente ao regime de plantão
(doc. ID 18334978) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 08/2024-GO
, datado de
04/03/2024
(doc. ID 18382439).

A autoridade coatora informa que:

“(...).
I – SÍNTESE DOS FATOS NO QUAL SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Segundo consta nos autos do processo nº 0004131- 83.2013.8.14.0038, o paciente foi denunciado em 22/10/2015 pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, III, IV e V, do Código Penal, fato ocorrido no dia 04/02/2012, por volta de 12:31hs, quando foi encontrado um veículo tipo Celta, placa HMB 7660, com evidências de ter pegado fogo, sendo constatado que no interior do veículo havia dois corpos carbonizados, fato ocorrido em um ramal da localidade Rio Vermelho, neste município de Ourém, crime supostamente praticado pelos denunciados contra as vítimas DINCLLEY WILLIAN MONTEIRO DE FARIAS e HERISON PINHEIRO DOS SANTOS.

A denúncia foi recebida em 17/11/2015. O paciente foi devidamente citado, deixando transcorrer o prazo legal sem apresentar sua Defesa Preliminar, sendo-lhe nomeado Defensor Dativo, o qual apresentou a Defesa Preliminar. A Defesa Preliminar apresentada foi implicitamente rejeitada, sendo deflagrada a instrução processual.

O paciente foi sentenciado em 20/03/2023, sendo condenado a uma pena de pena de trinta e seis anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

II – EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Verifica-se que foi
negado ao paciente o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que o paciente possui várias condenações criminais, mostrando que faz da criminalidade seu meio de vida, e considerando a gravidade das condutas criminosas, tendo o juízo entendido a existência de risco real à sociedade se o paciente permanecesse solto
.

III – INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E

PRIMARIEDADE DO PACIENTE:

O paciente responde a várias ações penais nas Comarcas de Castanhal (00030666420118140015), Paragominas (00111471220188140039), Comarca de Bragança (00004653020148140009), Nova Timboteua (0000525-83.2018.8.14.0034), Cachoeira do Piriá (00005631520128140064 e 00015297520128140064). Já possui também condenação criminal na Comarca de Castanhal pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (00037744620118140015), condenação criminal pela prática do crime de roubo qualificado na Comarca de Santarém Novo (00007555520128140093), processo de execução penal nº 00064300520138140015, condenação criminal na Comarca de SÃO JOAO DE PIRABAS (00004679620128141875), duas condenações criminais na Comarca de Bragança pela prática de crime de roubo qualificado (00037437320138140009 e 00021325120148140009).

IV – INFORMAÇÕES SOBRE O LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA:

O paciente foi sentenciado em 20/03/2023, ocasião em que foi condenado a uma pena de trinta e seis anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo negado ao paciente o direito de apelar em liberdade.

V – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

A Defesa apresentou
Recurso de Apelação tempestivo em Plenário de Julgamento
, afirmando que desejava arrazoar na instância superior, sendo determinado a
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, para processamento do apelo, estando o feito atualmente aguardando apreciação na instância superior
(...)”.

Em
06/03/2024
, a
Relatora Originária
,
Desembargadora Kédima Pacifico Lyra
, determinou a
redistribuição do feito a mim, por prevenção
(doc. ID 18388217), no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, em virtude de férias e compensação de plantão (Certidão, doc. ID 18404488),
retornaram ao Gabinete da Desembargadora Kédima Lyra
, a qual
indeferiu o pedido liminar
formulado em favor do paciente (doc. ID 18408965).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada
(parecer, doc. ID 18423430).

Vieram-me os autos
conclusos
, oportunidade em que
acolhi a prevenção arguida em meu favor
(despacho, doc. ID 18482164).

É o relatório.

OBS: Inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O argumento motivador do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo fato de
o juízo ter negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade quando da sentença condenatória, após a sessão do Tribunal do Júri,

sendo a decisão desprovida de qualquer fundamentação escorreita
, ressalvando que
ele respondeu a todo o processo em liberdade, não sendo cabível a execução provisória da pena no Tribunal do Júri
, razão pela qual o paciente faz jus à
concessão da ordem
, possibilitando responder ao feito em liberdade.

Da análise acurada dos autos, constata-se que
as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência
.

Na espécie, o paciente foi
condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão
, tendo o Juízo da Vara Criminal de Ourém/PA
determinado sua custódia
, após a sessão do Tribunal do Júri, com base no art. 492, inciso I, alínea 'e', do CPP, com a nova redação determinada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, estabelecendo que,
sendo a pena fixada na sentença superior a 15 (quinze) anos, deveria o agente ser recolhido à prisão, determinado o cumprimento provisório de sua pena, sem prejuízo do conhecimento do recurso que venha a ser interposto
.

O paciente interpôs o presente
habeas corpus
, argumentando pela
inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea 'e', do Código de Processo Penal – CPP
, inserido pela Lei nº 13.964/2019 (
Pacote Anticrime
) e pela impossibilidade de execução imediata da pena, mesmo em sede provisória, das decisões do Tribunal do Júri, com base nesta norma, em razão de tratar-se de
norma de natureza mista
, não incidindo a norma do
tempus regit actum
, mas os princípios que regem a aplicação da lei penal no tempo, proibindo a retroatividade da lei mais severa.

In casu
, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar a liberdade deste, pois
a decisão que manteve a medida segregacionista, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade
, conforme estabelecido na
fundamentação da sentença
, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:
“(...). A pena será cumprida em um dos presídios da Região Metropolitana de Belém. Considerando que
o réu LUAN possui várias condenações criminais
, mostrando que
faz da criminalidade seu meio de vida
, e tendo em vista a
gravidade das condutas
, nego-lhe o direito de apelar em liberdade, decretando sua prisão preventiva. Tendo em vista que o réu LUAN não cumpriu qualquer prisão provisória no curso do processo, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores a progressão de regime, impondo-se a manutenção do regime fechado fixado inicialmente, tudo nos termos do §2º, do art. 387, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012 (...)”
.

Irresigna-se o paciente contra a decretação da prisão preventiva sob o argumento de
inexistirem fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem
, tendo em vista que respondeu solto durante todo o processo.

Com efeito, o juízo de primeiro grau
decretou a prisão preventiva
com fundamento em 01 (um) requisito:
resguardar a ordem pública
. Quanto à garantia da ordem pública,
o fato de o réu possuir várias condenações criminais pesou no momento da decretação da preventiva
, pois demonstra que
ele faz da criminalidade seu meio de vida
, bem como por considerar a
gravidade concreta da conduta praticada
.

As provas colhidas nos autos formaram a convicção do Júri, que julgou o paciente culpado do crime cometido. Diante disso, depreende-se que o magistrado nada mais fez do que externar seu convencimento sobre a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sobre a garantia da ordem pública,
Guilherme de Souza Nucci
,
in
Prisão, Medidas Cautelares e Liberdade, 7ª ed., atualizada e ampliada, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2022, página 97, parafraseando
Vicente Greco Filho
ensina que
“é a ordem pública, porém, a necessidade de resposta criminal a crimes que atentam contra o sentimento social básico de respeito ao próximo, como crimes praticados com violência desmedida, o praticado contra pessoas indefesas como crianças e idosos, os praticados com requintes de crueldade, ou aqueles que, inclusive tendo em vista o comportamento dissimulado, desafiador, repulsivamente frio ou análogo, causam justa revolta social e que, por essa razão, são incompatíveis com a permanência do agente em liberdade”.

E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já enfrentou temas semelhantes:

“1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes
. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Hipótese em que a prisão processual foi decretada no curso da instrução processual penal, mantida por ocasião da pronúncia e ratificada após a condenação do réu pelo Tribunal do Júri. Prisão decretada a partir da consideração de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, desferiu disparos de arma de fogo contra a companheira. 3.
A manutenção da prisão encontra fundamento, ainda, na jurisprudência da 1ª Turma do STF, no sentido de que não viola o princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
(HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos de reclusão, no regime fechado. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a expedição do alvará de soltura do paciente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 199.077, AgR, 1.ª T., rel. Roberto Barroso, 11.10.2021, v.u.).

Nesse passo,
não se vislumbra a carência de fundamentação
alegada pelo impetrante, pois
a referida questão foi bem analisada pelo juízo quando da decretação da prisão preventiva
,
satisfatoriamente fundamentada
no ato decisório impugnado (sentença condenatória).

Antes, era consenso na doutrina e na jurisprudência que,
diante da ausência de trânsito em julgado, não seria possível apontar imperativamente o início do cumprimento provisório da pena sem os elementos fundamentados de cautelaridade
, definidos no art. 312 do CPP:
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
.

A priori
, ainda que se afirme que os recursos penais pendentes ostentem efeito meramente devolutivo, sem efeito suspensivo declarado, não haveria cumprimento provisório da pena no Brasil, em virtude da
aplicação do princípio da presunção de inocência
, pois ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado (art. 5º, inciso LVII, da CF).

A parte dispositiva da sentença e a decretação da prisão preventiva foram fixadas tendo como base a fundamentação da sentença prolatada pelo Conselho de Sentença, que
reconheceu a materialidade delitiva e a autoria do crime
, condenando o paciente a pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão. Para iniciar o cumprimento da pena, foi
decretada sua prisão preventiva
, com fundamento no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, o
fumus commissi delicti
resta evidenciado pois está demonstrada a
materialidade e a autoria do crime
previsto nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença que condenou o ora paciente. Trata-se de crime de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima.

O
periculum libertatis
devidamente justificado para
garantia da ordem pública
.
A priori
, a prisão-pena só poderia ser executada depois do trânsito em julgado da decisão judicial. A infringência desse comando feriria o
princípio constitucional da presunção da inocência
(art. 5º, inciso LVII, da CF).
Entretanto, não se pode olvidar que, atestada a responsabilidade penal do réu pelo Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania de seu veredito
, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal,
com a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, ante ao interesse público na execução da condenação
.

Esse entendimento foi concretizado na recente alteração do Código de Processo Penal, por meio da Lei nº 13.964/2019 (denominada de "Pacote Anticrime"), que incluiu no artigo 492, §4º,
in verbis
:
"a apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo"
.

A norma legal determinava que a sentença penal prolatada pelo Conselho de Sentença poderia ter sua
execução provisória iniciada após publicação do

decisum
,
e o condenado deveria recolher-se à prisão
. O artigo 492, inciso I, alínea “e”, dispõe:
“mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”
.

Essa matéria foi debatida em repercussão geral no
Tema 1.068 do STF
, tendo como
leading case
o
RE nº 1.235.340
, cujo relator foi o
Ministro Luís Roberto Barroso
, onde discutiu-se, à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constitucional Federal,
se a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de pena imposta pelo Conselho de Sentença
.

No
decisum
foram sopesados 02 (dois) princípios constitucionais: o
princípio da presunção da inocência
e o da
decisão soberana do Conselho de Sentença proferida pelo Tribunal do Júri
. A conclusão do Ministro Relator foi no sentido de que o princípio da presunção da inocência, por não ser absoluto, adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse, também constitucional da efetividade da lei penal, em prol dos bens jurídicos que ela visa resguardar, notadamente a vida humana.

Sopese-se que
restringir o imediato cumprimento da pena seria ferir o mandamento constitucional expresso da soberania dos veredictos
, princípio inscrito como
direito e garantia fundamental do cidadão brasileiro
, destacado na Constituição Federal.

A repercussão geral foi mais além. Conferiu
“interpretação conforme à Constituição, com redução do texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019”
.

Assim, o julgamento do
Tema 1.068 do STF
(
RE nº 1.235.340
) nos permite concluir que
a execução penal provisória prevista no art. 492, inciso I, alínea ‘e’, do CPP, a qual possuiria fundamento na soberania dos vereditos do Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da CF/88), é válida, sendo plenamente constitucional
. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEMINICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 2. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 3. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas.
4. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri.
5. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 6. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso.
7. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir do art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados.
8. No caso específico aqui em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. 9. Recurso extraordinário provido para negar provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus
. Fixação da seguinte tese de julgamento:
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
.

Ante o exposto,
conheço do presente

mandamus

e, no mérito, denego a ordem impetrada
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É o voto.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2024